Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1011087-89.2019.8.11.0000
RECORRENTE AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
RECORRIDO DIEBERG PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 39775456) interposto por AUDI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 28172478):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA SEM QUALQUER RESSALVA – PRECLUSÃO LÓGICA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. O ato praticado, sem reserva alguma, incompatível com a vontade de recorrer, caracteriza a aquiescência tácita a que se refere o parágrafo único do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, ocorrendo a preclusão lógica e o não conhecimento do recurso.” (N.U 1011087-89.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração ID 30667490 foram rejeitados, conforme ID 34964991.
Alega violação aos artigos 77, inciso IV, §1o, 489, §1o, inciso IV, 507, 995, 997 e 1.000, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a inocorrência de preclusão lógica, tendo em vista que a AUDI apenas agiu em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos principais.
Recurso tempestivo (ID 39775490) e preparado (ID 39780484).
Contrarrazões juntadas conforme ID 42864498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 77, inciso IV, §1o, 489, §1o, inciso IV, 507, 995, 997 e 1.000, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, o Recorrente defende que não há falar em inadmissibilidade do recurso pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, porquanto, ainda que se admitisse tal interpretação acerca do instituto da preclusão lógica, o presente agravo foi interposto antes da substituição do veículo, a qual somente foi realizada para evitar a incidência de multa pelo descumprimento de ordem judicial.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.
Isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, a decisão liminar que determinou à ora agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o fornecimento de veículo igual ou equivalente ao adquirido pelo reclamante, foi proferida em 02/05/2019 (ID. 19142498). Na sequência, em 04/06/2019, sem qualquer ressalva no que tange à vontade de recorrer, a agravante, pela via dos embargos de declaração, requereu o seguinte, in verbis:
“6. Dessa forma, a AUDI opõe os presentes embargos de declaração com o intuito de sanar a obscuridade acima apontada, para que seja esclarecido por este d. Juízo se a entrega de veículo ao Autor mediante a assinatura de Contrato de Comodato é suficiente para o integral cumprimento do quanto determinado na r. decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida pelo Autor.
7. À propósito, a AUDI informa que, com o intuito de dar efetivo cumprimento à r. Decisão embargada, adotou todas as medidas necessárias para fornecer ao Autor um veículo equivalente ao que foi adquirido por este, sendo que referido veículo já se encontra disponível para retirada no endereço da concessionária Corré, mediante a assinatura do Contrato de Comodato em questão.” (ID. 20656105 – autos principais) (destaquei)
Tal pleito foi deferido pelo juízo a quo em 28/06/2019, que fez constar no decisum que “o carro ofertado pela requerida e indicado aos autos, desde que em perfeito funcionamento, é hábil ao cumprimento da ordem, devendo o autor subscrever o devido termo de recebimento, assumindo o encargo de depositário do bem.” (ID. 21004587 – autos principais).
Apesar de acolhida a pretensão, a agravante, em 25/07/2019, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, insurgindo-se em relação ao decisum que determinou o fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, de veículo igual ou equivalente ao adquirido pelo reclamante.
Como se vê, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer consubstancia-se no pedido efetivado pela via dos embargos de declaração, e não propriamente na entrega do veículo.
Em outras palavras, houve aquiescência tácita com o decidido e, consequentemente, preclusão do direito da agravante de se insurgir contra o deferimento da tutela requerida pela parte agravada.
Logo, diante da existência desse fato impeditivo do direito de recorrer, a inadmissibilidade do agravo de instrumento torna-se medida imperativa.” (ID 28172479 – p. 1)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, o ato praticado, sem reserva alguma, incompatível com a vontade de recorrer, caracteriza a aquiescência tácita, ocorrendo a preclusão lógica e o não conhecimento do recurso, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/1973). IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. ATO INCOMPATÍVEL TÁCITO COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO N. 83/STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO ACERCA DO ATO PRATICADO PELOS AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 588.832/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) (g.n.)
Consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX